Tribunal: TJES
Processo: 5001656-10.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO Nº 5001656-10.2021.8.08.0021

AGRAVANTE:HUMBERTO DAS GRACAS PINTO

AGRAVADO: ANSELMO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RELATORA: PAULA CHEIM JORGE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 272 DO CPC. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo. O agravante sustenta nulidade da intimação para recolhimento em dobro, por não constar o nome de seu patrono, invocando o art. 272, §§2º e 8º, do CPC, além de alegar que o pagamento foi realizado dentro do prazo legal, ainda que a guia tenha sido juntada posteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica para complementação do preparo é nula por não constar o nome do advogado, nos termos do art. 272 do CPC; (ii) estabelecer se a juntada extemporânea da guia e do comprovante de pagamento impede a deserção do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 272 do CPC disciplina apenas as intimações realizadas por meio de publicação em órgão oficial, não alcançando a modalidade eletrônica, de modo que não há nulidade na intimação expedida no PJe apenas em nome da parte.
A jurisprudência do TJES e de outros tribunais estabelece que a comprovação do preparo deve ocorrer no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, sob pena de deserção.
O art. 1.007, §4º, do CPC prevê a possibilidade de recolhimento em dobro quando não comprovado o preparo inicial, mas o prazo concedido é peremptório, não admitindo flexibilização.
A juntada do comprovante desacompanhado de guia ou a apresentação tardia de ambos não supre o requisito objetivo de admissibilidade recursal, uma vez que inviabiliza a correlação da transação com as custas devidas.
O precedente do STJ mencionado pelo agravante refere-se a hipótese distinta de erro material na guia de recolhimento, inaplicável quando há ausência total de comprovação no momento processual adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O art. 272, §§2º e 8º, do CPC não se aplica às intimações eletrônicas, que se reputam válidas mesmo quando expedidas apenas em nome da parte.
A comprovação do preparo recursal exige a juntada simultânea da guia e do comprovante de pagamento no ato da interposição, sob pena de deserção.
A possibilidade de recolhimento em dobro, prevista no art. 1.007, §4º, do CPC, não autoriza a prática intempestiva do ato, sendo inaplicável quando descumprido o prazo assinalado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §§2º e 8º; 1.007, caput e §§2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 035160173593, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 27/01/2020, DJ 31/01/2020; TJES, AgInt em Apelação nº 010120005920, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 06/08/2019, DJ 21/08/2019; TJ-MG, AC nº 10000200155844001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 09/02/2023, pub. 10/02/2023; TJ-SP, AI nº 2259513-46.2021.8.26.0000, Rel. Des. Isabel Cogan, 13ª Câmara de Direito Público, j. 13/01/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001656-10.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUMBERTO DAS GRACAS PINTO

APELADO: ANSELMO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A): PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 272 DO CPC. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo. O agravante sustenta nulidade da intimação para recolhimento em dobro, por não constar o nome de seu patrono, invocando o art. 272, §§2º e 8º, do CPC, além de alegar que o pagamento foi realizado dentro do prazo legal, ainda que a guia tenha sido juntada posteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica para complementação do preparo é nula por não constar o nome do advogado, nos termos do art. 272 do CPC; (ii) estabelecer se a juntada extemporânea da guia e do comprovante de pagamento impede a deserção do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 272 do CPC disciplina apenas as intimações realizadas por meio de publicação em órgão oficial, não alcançando a modalidade eletrônica, de modo que não há nulidade na intimação expedida no PJe apenas em nome da parte.
A jurisprudência do TJES e de outros tribunais estabelece que a comprovação do preparo deve ocorrer no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, sob pena de deserção.
O art. 1.007, §4º, do CPC prevê a possibilidade de recolhimento em dobro quando não comprovado o preparo inicial, mas o prazo concedido é peremptório, não admitindo flexibilização.
A juntada do comprovante desacompanhado de guia ou a apresentação tardia de ambos não supre o requisito objetivo de admissibilidade recursal, uma vez que inviabiliza a correlação da transação com as custas devidas.
O precedente do STJ mencionado pelo agravante refere-se a hipótese distinta de erro material na guia de recolhimento, inaplicável quando há ausência total de comprovação no momento processual adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O art. 272, §§2º e 8º, do CPC não se aplica às intimações eletrônicas, que se reputam válidas mesmo quando expedidas apenas em nome da parte.
A comprovação do preparo recursal exige a juntada simultânea da guia e do comprovante de pagamento no ato da interposição, sob pena de deserção.
A possibilidade de recolhimento em dobro, prevista no art. 1.007, §4º, do CPC, não autoriza a prática intempestiva do ato, sendo inaplicável quando descumprido o prazo assinalado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §§2º e 8º; 1.007, caput e §§2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 035160173593, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 27/01/2020, DJ 31/01/2020; TJES, AgInt em Apelação nº 010120005920, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 06/08/2019, DJ 21/08/2019; TJ-MG, AC nº 10000200155844001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 09/02/2023, pub. 10/02/2023; TJ-SP, AI nº 2259513-46.2021.8.26.0000, Rel. Des. Isabel Cogan, 13ª Câmara de Direito Público, j. 13/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
HUMBERTO DAS GRAÇAS PINTO
em face da decisão monocrática constante do ID 11279084, a qual não conheceu da apelação cível outrora manejada em face da sentença de improcedência proferida em sede de
querela nullitatis
proposta em desfavor de
ANSELMO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
, eis que considerado como deserto.

Contrarrazões de ID 12689453, pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, o Agravante sustenta que foi intimado para apresentar a guia de recolhimento do preparo da apelação e a complementação devida no dia 26/08/2024, tendo a intimação sido expedida em nome da parte Apelante, com prazo final em 02/09/2024.

Defende a nulidade da referida intimação, sob o fundamento de que não ocorreu em nome do patrono do Apelante e aplicação do art. 272, §§2º e 8º, do CPC, razão pela qual juntou a guia de recolhimento apenas no dia 04/09/2024.

Sustenta, ainda, que comprovou o recolhimento do valor devido ao recurso de apelação dentro do prazo legal, tendo este valor ingressado nos cofres públicos no prazo estabelecido, não havendo que se falar em deserção do recurso pela ausência de apresentação da guia de recolhimento.

Pretende a anulação da decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação por deserção.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar a conclusão exarada quando proferi a decisão recorrida
, pelos motivos que passo a expor.

O pagamento das despesas relativas ao processamento do recurso encontra-se atualmente alicerçado no “caput” do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, assim redigido:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Em consonância com a previsão legal, tem-se a uníssona posição deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL REJEITADA. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO REALIZADA DE FORMA INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I- Deixa-se de conhecer da apelação por deserção quando a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato da sua interposição.
[...] III- Apelação não conhecida. Agravo Interno prejudicado (TJES, Apelação n.º 035160173593, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 27/01/2020, DJ 31/01/2020).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL PREPARO PAGAMENTO EM DOBRO COMPROVAÇÃO DESERÇÃO SISTEMA ELETRÔNICO IRRELEVÂNCIA ÔNUS DO LITIGANTE DIVERGÊNCIA AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO RECURSO DESPROVIDO. 1. A comprovação do preparo, requisito objetivo de admissibilidade recursal, deve ser realizada no momento da interposição do recurso. Inteligência do art. 1.007, caput do CPC. [...]
3. É ônus do recorrente a comprovação do reconhecimento do preparo [...], no prazo assinalado na decisão que aplica a penalidade do §4º, do art. 1.007 do CPC e, sua omissão, implica a inadmissão do recurso face a deserção, porquanto a interpretação do mencionado parágrafo deve ser realizada em conjunto com o caput do referido dispositivo legal [...]. 4. O fato de existir sistema processual em que possa ser consultado o pagamento do preparo não isenta o litigante do ônus de comprovar o seu pagamento
, não sendo lícito relevar a pena de deserção, já aplicada em decisão monocrática, quando o recorrente colaciona a prova do pagamento em recurso interposto posteriormente [...]. 7. Recurso desprovido (TJES, Agravo Interno em Apelação n.º 010120005920, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 21/08/2019).

Compulsando os autos, verifiquei que, quando da interposição do apelo, em 29/04/2024, o Apelante, ora Agravante, não comprovou o recolhimento do preparo recursal, vide ID 8233410.

Posteriormente, em 06/08/2024, depois de aproximadamente 4 (quatro) meses da interposição da apelação, apresentou o petitório ID 8539279 requerendo a juntada do comprovante de pagamento do preparo. Todavia, nota-se que, no ID 8539280, consta apenas um comprovante de pagamento, desacompanhado de guia.

Em despacho de ID 9420250, determinei a intimação do Agravante para realizar a complementação do preparo, a fim de comprovar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º do Código de Processo Civil, bem como juntar as guias.

Do andamento processual é possível depreender que em 14/08/2024 foi expedida a respectiva intimação eletrônica, sendo certo que o sistema de PJe registrou ciência no dia 26/08/2024.

Ato seguinte, consta a informação de que, em 02/09/2024 transcorreu o prazo assinalado, sem qualquer manifestação do Apelante.

A despeito disso, em 04/09/2024, o Apelante compareceu aos autos, requerendo a juntada do comprovante de quitação das custas, argumentando ainda que a intimação que lhe fora endereçada é nula, porquanto não constava o nome de seu patrono.

Decisão de ID 11279084 não conheceu do recurso de apelação, eis que deserto, tendo em vista que transcorreu o prazo concedido à parte para regularização do preparo.

No presente recurso, observo que o Agravante invoca a regra prevista no art. 272, §§2º e 8º, do CPC, argumentando que a intimação expedida para pagamento do preparo se deu apenas em nome da parte, sem constar o nome de seus advogados, sendo, portanto, nula.

Confira-se,
ipsis litteris:

“Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico
,
consideram-se feitas as intimações pela publicação
dos atos no órgão oficial.

§ 2º
Sob pena de nulidade, é indispensável que da
publicação
constem os nomes das partes e de seus advogados,
com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Com efeito, verifico que as alegações do presente Agravo Interno, inclusive os artigos supracitados, se assemelham às alegações já trazidas pelo Agravante na petição de ID 9764335 que foi devidamente analisada na decisão monocrática que julgou deserta a apelação.

Assim, reitero o posicionamento de que não há qualquer vício na intimação eletrônica realizada, não sendo o caso de devolução de prazo ou excepcional consideração do ato praticado de maneira
intempestiva.

Em primeiro lugar, o art. 272 consubstancia norma processual relativa às
intimações realizadas mediante publicação no órgão oficial
e, por expressa previsão do dispositivo legal,
não se presta a disciplinar as intimações eletrônicas
, modalidade da comunicação realizada na espécie.

Além disso, acerca da intimação objeto de recurso, a jurisprudência entende que, se devidamente intimada a parte apelante paga o complemento, mas fora do prazo estipulado para tanto, não comprovando o efetivo recolhimento do preparo a tempo e modo, o recurso não pode ser admitido, sendo exatamente o caso dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: PREPARO RECURSAL EXTEMPORÂNEO INTERPOSIÇÃO COMPROVADA, APÓS RAZÕES RECURSAIS, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, ATÉ ALCANÇAR O DOBRO, NO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS - CUMPRIMENTO A DESTEMPO DA ORDEM JUDICIÁRIA - DESERÇÃO CONFIGURADA - PRELIMINAR ACATADA - RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE INADIMISSIBILIDADE RECURSAL. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, se comprovado o pagamento do preparo recursal no 1º dia útil após a interposição do recurso, sem qualquer justificativa, o apelante será intimado para complementar a verba até alcançar o dobro, sob pena de deserção.
Se devidamente intimada a parte apelante paga o complemento, mas fora do prazo estipulado para tanto, não comprovando o efetivo recolhimento do preparo a tempo e modo, o recurso não pode ser admitido, pois deserto. Preliminar de deserção acolhida.
Recurso não conhecido. (TJ-MG - AC: 10000200155844001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Não comprovação do recolhimento do preparo, no ato da interposição do recurso – Recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º do CPC, intempestivo
– Prazo peremptório – Decreto de deserção de rigor. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AI: 22595134620218260000 SP 2259513-46.2021.8.26.0000, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 13/01/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/01/2022)

Por fim, com relação ao argumento do Agravante de que não há de se falar em deserção do recurso pela ausência de apresentação da guia de recolhimento, entendo que
“a comprovação do preparo [...] deve ser realizada mediante juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante bancário de pagamento, de modo a possibilitar a devida correlação da transação e identificação das rubricas”
(TJES. AI 5006613-20.2021.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 18/05/2022), bem como que, nos termos do art. 1.007, §4º do Código de Processo Civil, aquele que não comprovar o pagamento no ato de interposição do recurso deve providenciar o recolhimento do preparo em dobro; de rigor a intimação do Apelante para sanação do vício observado.

Ademais, para justificar o seu posicionamento acima mencionado, o Agravante menciona posicionamento do STJ de que não seria possível julgar deserto um recurso que possuísse erro material na guia colacionada, desde que o valor das custas ingressasse nos cofres públicos, situação fática diferente da presente demanda, vez que se trata nestes autos de não apresentação da guia de recolhimento no momento da interposição da apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 11279084.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.